Tribunal: TJBA
Processo: 8006241-24.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006241-24.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: S. RIBEIRO MEIRA CONSTRUCOES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO PIRES DO AMARAL, WILSON ALVIM DO AMARAL NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a constituição da propriedade fiduciária de veículo automotor, é necessário o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, com anotação no certificado de registro, conforme determina o art. 1.361, § 1º, do Código Civil e o art. 1º, § 10, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. Constatado que o veículo objeto da alienação fiduciária está registrado em nome de terceiro estranho à lide, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. É desnecessária a intimação pessoal da parte para a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo tal exigência aplicável apenas às hipóteses de abandono da causa previstas no inciso III do mesmo dispositivo.

4. O princípio da primazia da resolução de mérito não pode ser invocado para afastar requisito legal expressamente previsto como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, notadamente quando se trata de vício insanável.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006241-24.2022.8.05.0079
, em que figuram como apelante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como apelado
S. RIBEIRO MEIRA CONSTRUÇÕES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora